Tribunal: TJMT
Processo: 1021620-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021620-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (AGRAVANTE), ERLI FRANCO RIBEIRO - CPF: 419.353.902-44 (AGRAVADO), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, o Agravante não comprovou, de forma segura, que o Agravado contratou os serviços, de modo que, por ora, entendo razoável a manutenção da decisão invectivada.

A multa diária aplicada pelo Juiz deve ser mantida, uma vez arbitrada de forma proporcional e em simetria com as particularidades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1021620-39.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
em razão da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Colniza que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização Por Danos Morais
n.o 1000576-71.2020.8.11.00105 movida por
ERLI FRANCO RIBEIRO
, suspendeu a exigibilidade da dívida e determinou a baixa da negativação, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Inconformada, a empresa Agravante alega
que a negativação decorre de relação jurídica válida e vigente.
Sustenta que não pode ser tolhida no direito de cobrar, descontar, negativar ou buscar meios para receber seu crédito, e que criar óbice à negativação configura violação ao exercício regular do direito.

Manifesta inconformismo, também, quanto à multa arbitrada pelo Julgador singular. Assevera que apesar do intuito exclusivo de coibir a prática ilícita da parte que não cumpre o comando judicial, não pode ser fixada em valor que exceda os limites do razoável, já que não tem por finalidade enriquecer, mas provocar o cumprimento da medida.

Pede a revogação ou a redução das
astreintes
, e que seja fixada por ato ou por mês, sob pena de descumprir sua função precípua, que é forçar o cumprimento da obrigação, já que eventual descumprimento será totalmente favorável à parte Agravada, pois acumulará alto valor e ocasionará enriquecimento sem causa, o que não pode ser tolerado.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo/ativo.

No mérito, requer o provimento do recurso para afastar aplicação da multa. Subsidiariamente, pleiteia a redução da multa
.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 111673485).

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (ID. 116780993)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o Agravado ingressou com
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização Por Danos Morais
em face da Instituição Financeira Agravante, alegando
que foi surpreendido com a inscrição do seu nome no banco de dados da SERASA no valor de R$ 986,58 (novecentos e oitenta e seis e cinquenta e oito centavos).

Aduz que desconhece a dívida e que não houve contratação de serviço entre as partes, motivo pelo qual
requereu a concessão da tutela de urgência.

O Juiz singular deferiu a pretensão, suspendeu a exigibilidade da cobrança e, também, determinou a baixa a negativação do rol de inadimplentes, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais). Esta decisão deu azo à interposição deste Agravo de Instrumento.

De proêmio, devo frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Na hipótese, no que tange à suspensão dos descontos, ao menos nesta fase inicial, o Agravante não trouxe elementos que afastem a verossimilhança das alegações vertidas pelo Agravado. Isto é
, o Agravante não apresentou o mínimo de material probatório que possa embasar a pretensão liminar, como por exemplo, o contrato assinado pelo Agravado demonstrando a regularidade da contratação
, devendo ser mantida a ordem de suspensão dos descontos em folha de pagamento.

Convém assinalar que não há perigo de irreversibilidade da decisão objurgada, vez que os descontos poderão ser restabelecidos caso seja demonstrada a legitimidade na contratação dos serviços.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR FRAUDE C/C SUSPENSÃO DE VALORES, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C COM DANOS MORAIS E TUTELA ANTEICPADA – LIMINAR DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, SOB PENA DE MULTA – BAIXA NAS NEGATIVAÇÕES E ABSTENÇAO DE NOVAS INSCRIÇÕES – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA. In casu, presentes os requisitos legais (periculum in mora e fumus boni iuris) é imperiosa a manutenção da decisão impugnada para que sejam suspensos os descontos efetuados na aposentadoria da autora e baixadas as negativações existentes em seu nome, sob pena de multa. Deve ser mantido o valor da multa fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para o caso de descumprimento da ordem judicial, por não se demonstrar desarrazoada, diante das peculiaridades do caso concreto e as partes que o compõe.
(TJ-GO – AI: 05543203120208090000, Relator: Marcus da Costa Ferreira, Data de Julgamento: 01/03/2021, 5.a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO – ALEGAÇÃO DE SAQUES, TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS, COMPRAS E EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTOS – TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DA AUTORA, REALIZADAS EM CURTO LAPSO TEMPORAL – DESCONTOS EM DÉBITO AUTOMÁTICO DE PARCELAS DO EMPRÉSTIMO IMPUGNADO – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA CARACTERIZADOS – TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE – PEDIDO DE ARRESTO DE BENS INDEFERIDO – QUADRO INDICATIVO DE FRAUDE QUE DEMANDA APRODUNDAMENTO COGNITIVO SOBRE A PARTICIPAÇÃO DAS PESSOAS FÍSICAS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJ-SP – AI: 21242357320218260000, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 09/06/2021, 22.a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2021).

O valor das
astreintes
, também, não merece reparos, pois é cediço que constitui espécie de multa processual que tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação, de sorte que não pode ser em valor insignificante.

Com efeito, o seu objetivo é incentivar o Banco a cumprir obrigação específica fixada pelo Juiz, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação, sem fomentar, todavia, o enriquecimento sem causa.

Em outras palavras, a multa visa o resultado prático da medida e não possui caráter punitivo, mas sim preventivo, com o escopo de desencorajar o descumprimento da decisão Judicial.

Na hipótese, o Juiz singular fixou a multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), o que, ao meu ver, guarda compatibilidade e simetria com os critérios supramencionados, e que só será aplicada em caso de descumprimento, ao alvedrio do Recorrente.

Ademais, o cumprimento da decisão judicial consiste em procedimento simples, que só depende de alteração no sistema do Agravante, não demandar providência de alta complexidade, como alegado e não comprovado pelo Recorrente.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022